Tribunal: STF
Processo: AI 67389
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-28
Data de publicação: 1976-05-28

Ementa:
COMPETÊNCIA. A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR QUESTÕES
RELATIVAS A RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO
DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA E SERVIDOR ORIGINARIAMENTE ADMITIDO, NA
EXTINTA AUTARQUIA I.B.G.E., SOB REGIME DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, E
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.